Tribunal: STF
Processo: RE 98570
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6899/81.
A LEI N. 6899/81 NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO, PELO QUE A CORREÇÃO
MONETÁRIA, QUANDO INCIDENTE, SE FAZ A PARTIR SOMENTE DE SUA
VIGENCIA.
E SE ANTES DA VIGENCIA DA LEI FOI EFETUADO O LEVANTAMENTO DO
PRINCIPAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, PORTANTO, ATÉ DA DECISÃO NA FASE
DE EXECUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, INVIAVEL A INCIDENCIA DA
CORREÇÃO MONETÁRIA.